Tribunal: TJBA
Processo: 8003381-29.2020.8.05.0141
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8003381-29.2020.8.05.0141.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANTONIO LAZARO SANTANA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – GFPM. EXTINÇÃO PELA LEI 7.145/97. INSTITUIÇÃO DA GAP. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8003381-29.2020.8.05.0141.2.AgIntCiv, em que figura como agravante, Antonio Lazaro Santana e, como agravado Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema